Tribunal: TJDFT
Processo: 0739814-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS PARTILHADOS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. PAGAMENTO UNILATERAL. COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, julgou prescrita a cobrança das parcelas pagas pela parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Prescrição da cobrança de parcelas pagas unilateralmente, relativas a empréstimos partilhados em ação de divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do enunciado no 150 da súmula do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
4. Prescreve em 5 anos a cobrança das parcelas de empréstimos partilhados na ação de divórcio, pagas unilateralmente por uma das partes, nos termos do artigo 206, §5o do Código Civil.
5. Caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova de mês a mês, o marco inicial da prescrição é individual para cada parcela, na data de seu vencimento. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Teses de Julgamento: "A prescrição para o ajuizamento do cumprimento de sentença para cobrança das parcelas dos empréstimos partilhados na ação de divórcio, pagas unilateralmente por uma das partes, é quinquenal, contado individualmente, do vencimento de cada parcela".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súm. 150; TJDFT, Acórdão 905239, 20140710129643APC, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2015, publicado no DJe: 03/12/2015.